Tribunal: STF
Processo: AP 1989
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    WANDERLEI DA SILVA, já qualificado nos presentes autos e cumprindo medidas cautelares impostas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, requereu a “revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico até o final da ação penal em curso, para que possa acompanhar a parturiente e dar a devida assistência à sua família e ao recém-nascido” (eDoc. 25).



    O pedido é instruído com declaração médica assinada por Aliny Cristiani Prado Moreno (CRM-PR 51061), que atesta ser a gestação de alto risco e ultrassonografia obstétrica, apontando a data provável do parto para o dia 5/4/2024 (eDocs. 26-27).



    É o relatório. DECIDO.



    O requerente comprovou gravidade do quadro de saúde da esposa gestante e do nascituro, e a necessidade de acompanhamento contínuo.



    Além disso, o hospital onde será realizado o parto se encontra na mesma cidade onde o réu cumpre as medidas cautelares impostas, não havendo, neste caso, óbice à flexibilização da medida de monitoramento eletrônico.



    Dessa forma, em se tratando de providência relativa à proteção da integridade física e saúde da esposa do requerente e do nascituro, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido formulado e AUTORIZO a inclusão do endereço do Hospital São Paulo – Norospar (Av. Ipiranga, 3883, Zona I – 87501-310, Umuarama/PR) na zona de inclusão de monitoramento eletrônico do réu, para acompanhar a cônjuge Luciana Gomes dos Santos, durante o período estritamente necessário para a realização do parto e recuperação da parturiente e do recém-nascido.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que não dispensa o requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas, com exceção do comparecimento semanal ao juízo da sua comarca de residência e do recolhimento noturno, enquanto durarem as internações da parturiente e do recém-nascido.



    Oficie-se ao Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Umuarama/PR, para conhecimento e acompanhamento.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive para que, em 5 (cinco) dias, se manifestem diretamente perante a Procuradoria-Geral da República sobre a proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) oferecida (eDoc. 22) 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente